Tribunal: TJMT
Processo: 0018448-66.2018.8.11.0015
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018448-66.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RAIRO SAMPAIO DA SILVA MATOS - CPF: 029.772.802-43 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IGOR CAETANO - CPF: 057.569.581-18 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RAIRO SAMPAIO DA SILVA MATOS - CPF: 029.772.802-43 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GILBERTO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 993.367.901-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO – ALEGADO DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DA COISA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE NA POSSE DO BEM FURTADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA – 2. PEDIDO
DE MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS FIXADA – INVIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO NÃO COMPROVADA – CARÁTER SANCIONATÓRIO – NECESSIDADE DE REPRESSÃO E PREVENÇÃO DO DELITO – EVENTUAL IMPOSSIBILIDADE QUE DEVE SER DEBATIDA PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL
–
APELO DESPROVIDO
.

1. Considerando as circunstâncias da prisão e da apreensão, a ausência de qualquer esforço da defesa para provar a origem lícita do bem, somados à vazia negativa do réu, deve-se concluir que subsistem elementos capazes de revelar, de forma insofismável, que o apelante detinha plena consciência acerca da origem espúria do bem, razão pela qual não há como ser acolhido o pleito absolutório.

2. O caráter sancionatório das penas restritivas de direitos exige que estas sejam suficientes e necessárias para a repressão e prevenção do delito, cumprindo frisar que eventual dificuldade ou impossibilidade no cumprimento da prestação deverá ser debatida perante o Juízo da Execução Penal, a quem compete, em momento oportuno, analisar os possíveis obstáculos e realizar as adequações necessárias ao cumprimento dos encargos. Precedentes.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE: IGOR CAETANO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
IGOR CAETANO

contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT nos autos da ação penal registrada sob o nº. 0018448-66.2018.8.11.0015, no bojo da qual foi condenado pela prática da conduta delitiva tipificada no
art. 180,
caput,
do Código Penal
, à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito, consistente na prestação de serviços à comunidade.

Nas suas razões recursais, o apelante pugna pela
absolvição sob a vertente da ausência de dolo
e, subsidiariamente, pleiteia a
substituição da pena de prestação de serviço à comunidade pela pena de prestação pecuniária.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público rechaça os argumentos defensivos e requer,
in fine
, o não provimento do apelo, com a consequente manutenção
in totum
do édito condenatório hostilizado (ID 153328395).

Nesta instância revisora, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo. (ID 156658661).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 153328392), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual, presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo acusado
IGOR CAETANO
.

O Ministério Público ofertou denúncia em desfavor do acusado, incursionando-o nas sanções do art. 180,
caput
, do CP porque, no dia 22/09/2018, em horário não especificado, na Rua dos Xaxins, 07, Quadra 21, Lote 7, Bairro Novo Estado, na cidade de Sinop/MT, o acusado adquiriu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Honda CG Fan 125 ES, placa NJT-2105, furtada da vítima
Gilberto Carlos de Oliveira
em 13/09/2018.

Após a regular tramitação do feito, a pretensão acusatória foi julgada procedente, no sentido de condenar o ora apelante pelo delito de receptação à reprimenda de
01 (um) ano de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no mínimo legal, sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito, na modalidade de prestação de serviços à comunidade

Feitas essas breves digressões, passo a análise das razões recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Consoante relatado, o primeiro estandarte defensivo se funda na tese de que o acusado teria adquirido a motocicleta furtada sem ter consciência de que se tratava de objeto de crime, portanto,
sem dolo específico ou direto,
o que retiraria a
tipicidade da conduta a ele atribuída
.

Todavia, os elementos de convicção amealhados aos autos, compreendendo aqueles angariados na fase policial – Boletim de Ocorrência nº 2018.298291, pelo auto de prisão em flagrante delito, auto de apreensão, termo de compromisso e avaliação, jungidos àqueles colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque à oitiva do acusado e da testemunha, dão como certa a
materialidade
e
autoria
delitiva,

e, de outro norte, esvaziam a pretensão defensiva, inexistindo substrato probatório que corrobore a alegação de que o apelante desconheceria a origem ilícita do bem.

Como é cediço, o crime de receptação se configura quando o agente adquire, recebe, transporta, conduz ou oculta, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Trata-se de crime que, como indica a própria narrativa do tipo, só pode ser cometido a título de dolo, sendo a sua forma culposa tipificada no §3º do art. 180 do CP.

Nesse contexto, não se pode olvidar que, por se referir aos aspectos internos da conduta e ao que se passa na mente do acusado, a prova do dolo não é das tarefas mais fáceis do processo penal, em particular no que diz respeito ao crime de receptação, porquanto, não há maiores dificuldades para que o agente oculte suas reais intenções em relação ao objeto delituoso de que detém a posse.

Isso porque, uma vez surpreendido com bem de procedência duvidosa ou comprovadamente ilícita, basta, em princípio, declinar qualquer justificativa para que se instaure a dúvida sobre a veracidade do que está falando.

Assim, para obter a certeza necessária a uma condenação, o julgador não deve atentar somente para a palavra do denunciado. Deve demonstrar sensibilidade, aferindo todas as circunstâncias que dizem respeito ao fato descrito na denúncia. Ou seja, deve levar em conta, também, todas as vicissitudes e peculiaridades que estão relacionadas à descoberta do crime, a exemplo do
locus delicti
, do comportamento daquele que está sendo acusado e da destinação que ele conferia ao bem.

A respeito do tema, o doutrinador Eugênio Pacelli, com a clareza que lhe é peculiar, ensina que há autorização para o uso de indícios como meio de prova para uma das elementares do crime, quando se está a falar do liame subjetivo do acusado, uma vez que não há como se ter a certeza visual nem há como se reconstruir materialmente algo que é puramente intelectual. Por oportuno, confira-se:

“
Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela. E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.

Por isso a prova do dolo (também chamada de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece. É a via da racionalidade. Assim, quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte. Não se irá cogitar, em princípio, da conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli. Curso de Processo penal. 16 ed. São Paulo: Atlas, 2012. p. 325-326)
.

Na hipótese dos autos, o apelante, em juízo (ID 153328380), afirmou que adquiriu a moto numa troca, tendo entregado a sua antiga motocicleta como pagamento, mas não tinha conhecimento que a moto era produto de qualquer delito patrimonial.

Além disso, relatou que a pessoa com quem fez o negócio, a qual não soube indicar a identidade, disse que iria buscar o documento da motocicleta, mas não retornou e, momentos depois, quando a polícia chegou, o veículo já estava na posse do acusado, motivo pelo qual foi preso em flagrante e o bem restou apreendido.

Outrossim, quando questionado pelo membro do Ministério Público, o réu afirmou que, na época dos fatos
, a moto objeto do crime valia cerca de mil reais a mais
que a sua, mas ainda assim aceitou fazer a troca.

Ademais, a testemunha
Rairo Sampaio da Silva
foi ouvida perante a autoridade judiciária, apenas relatando que Gilberto [a vítima do furto] era seu amigo à época dos fatos e por isso o acompanhou até a delegacia para registrar a ocorrência; afirmou, ainda, que, após localizarem o bem, polícia entrou em contato e o depoente avisou
Gilberto
, então foram buscar a moto, mas nada soube relatar acerca da subtração da moto ou da pessoa que a receptou (ID 153328380).

Dentro desse contexto, em que pese os argumentos da defesa, tenho que as provas amealhadas na persecução criminal são aptas a amparar o édito condenatório, notadamente.

Tratando-se de crimes da espécie analisada nos autos, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
simples posse do agente sobre a coisa objeto de crime enseja a presunção da autoria delitiva,
invertendo-se o ônus da prova
, que passa a pesar, portanto, sobre o indivíduo flagrado com a
res
,
a quem incumbe demonstrar que a possui de acordo com a lei, ou que desconhecia a sua procedência espúria
, e, não tendo o apelante se desembaraçado do seu encargo
, está presente o elemento subjetivo do tipo.

Aliás, o réu ou sua defesa técnica sequer apresentaram qualquer justificativa ou explicação concebível sobre a ficta origem lícita do bem.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. CONDENAÇÃO PROFERIDA PELO TRIBUNAL A QUO. PLEITO DE NULIDADE DIANTE DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CPP. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...)
2. É, também, entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça que, havendo acervo probatório conclusivo acerca da materialidade e a autoria do crime de receptação, uma vez que apreendida a res furtiva em poder do réu, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
. 3. (...).”
(HC 360590/SC HABEAS CORPUS 2016/0165882-3, Relator(a): Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 07/03/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 15/03/2017). (grifei).

Além disso, não se pode olvidar que o contexto fático apresentado nos autos permite crer que o acusado tinha conhecimento da origem ilícita do bem, ou deveria ao menos presumir que pudesse ter fonte ilícita, porquanto oferecido por um estranho, por valor razoavelmente abaixo do mercado, sendo que, inclusive, sua antiga motocicleta [que na época valia bem menos que o bem objeto do crime] foi aceita como meio de troca/pagamento, além do que, desacompanhado de qualquer documentação e informação de sua procedência.

Destarte, diante dos elementos extraídos dos autos, remanesce

hígida a condenação pelo delito de receptação, porque estão seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas, e porque tratando-se do delito de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar
prova
acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, o que não ocorreu no caso dos autos.

2.

Do pedido de substituição da pena restritiva de direitos:

Por fim, o apelante pretende a
alteração da espécie da pena restritiva de direitos
imposta, contudo, mais uma vez sem sucesso.

Isso porque, a despeito das combativas razões, é certo que a substituição realizada pelo d. magistrado
a quo
, no exercício de sua atividade discricionária, observa os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, bem como a tríplice finalidade da pena, e constituiu inegável benefício ao agente; ainda assim, a sanção restritiva de direitos deve-lhe acarretar ônus necessário e ser correspondente à gravidade da violação jurídica no caso concreto, não devendo limitar-se à capacidade financeira do réu.

Ademais, o caráter eminentemente substitutivo alia-se à natureza jurídica autônoma das penas restritivas de direitos, de modo que, a par das penas em geral, não buscam apenas a ressocialização do infrator, devendo atingir também a dupla função de repressão e prevenção do delito.

E, na hipótese, vê-se que a i. defesa não se desincumbiu do ônus que lhe competia, no sentido de apresentar justifica concreta ou efetiva prova acerca da absoluta impossibilidade de cumprimento da prestação de serviços à comunidade, apenas alegando, genericamente que o apelante “
manifestou o desejo de cumprir a pena de prestação pecuniária ao invés da pena de prestação de serviço à comunidade” sic
ID 153328390.

Nessa ordem de ideias, acaso tenha havido ou venha a haver alteração na situação social do apelante que lhe impeça de alguma forma a cumprir a pena imposta, ressalta-se que
não lhe é defeso pleitear a convolação da prestação em outra obrigação de natureza diversa
, no entanto, infere-se que esta pretensão esta deve ser direcionada ao
Juízo da Execução Penal
, a quem incumbe, motivadamente e mediante amplo cotejo das provas apresentadas pelo reeducando, modular o cumprimento das penas restritivas de direitos,
ex vi TJMT - N.U 0001002-87.2013.8.11.0027, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 20/12/2018
.

Diante desse contexto, de rigor manter a sanção restritiva de direito, conforme estipulada na sentença recorrida.

3.

Conclusão

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo acusado
IGOR CAETANO
, conservando incólume a condenação proferida em seu desfavor pelo d. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop nos autos da ação penal nº. 0018448-66.2018.8.11.0015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023